Tribunal: CARF
Processo: 14041.000549/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000549/2008-98
ACÓRDÃO
2101-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUBRIFICANTES GASOL INDUS. E COM. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO.
Deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de
obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000549/2008-98
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/130) interposto por LUBRIFICANTES GASOL
INDUS. E COM. LTDA em face do Acórdão no. 03-29.249 (e-fls.77/84), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Acessória-AIOA: 37.180.990-8, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Brasília- DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em 09/07/2008, em razão de infração
ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99. (CFL 68). Segundo o Relatório Fiscal, de e-fls. 14/20,
a empresa Lubrificantes Gasol Indústria e Comércio Ltda. deixou de informar nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, entre as competências
janeiro/2003 e dezembro/2006, os valores correspondentes à remuneração paga aos segurados
empregados em pecúnia a título de vale transporte.
As obrigações principais relativas foram objeto dos Autos de Infração de Obrigação
Principal AIOP ns: 37.180.988-6, 37.180.989-4 e 37.180.987-8, Processos nos 14041.000550/2008-
12, 14041.000548/2008-43 e 14041.000551/2008-67, que versavam sobre os valores fornecidos a
título de vale transporte aos segurados a serviço do contribuinte ora fiscalizado constam em sua
folha de pagamento.
O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão,
correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite
máximo em função do número de segurados do contribuinte, conforme disposto na Lei n° 8.212,
de 24.07.91, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048 de 06.05.99, art. 284, inc. ll e art. 373.
Valores atualizados pela Portaria Interministerial MP8/MF n°. 77, de 11 de março de 2008. O
relatório fiscal informa não haver circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
Cientificada do lançamento em 11/07/2008, a ora recorrente protocolou a
impugnação em 11/08/2008, com os seguintes argumentos resumidos pela decisão de piso:
Da impugnação
Notificado do lançamento em 11/07/2008, o autuado impetrou defesa tempestiva
em 11/08/2008, afirmando, em síntese:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000549/2008-98
3
- que esta autuação deve ser anulada, tendo em vista a nulidade da obrigação
principal, alega não possuir a Lei n° 7.418/85 qualquer dispositivo vedando a
substituição do vale-transporte por antecipação em dinheiro, tendo o Decreto n°
95.247/87, nesse aspecto, extrapolado a sua finalidade, afirma ainda haver
contrariedade ao artigo 11, parágrafo único, alínea “a” da Lei de Custeio
previdenciária, ao ser descontado o percentual de 6% do empregado,
independente se pago em pecúnia ou não, não haveria incidência da exação fiscal;
- reitera que se não subsiste o lançamento correspondente à obrigação principal,
a mesma sorte devem seguir os autos de infração lavrados em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória relacionados à obrigação principal;
- equívoco no cálculo da multa, tendo sido considerado a totalidade dos
segurados da empresa e não apenas aqueles em relação aos quais não houve
informações na GFIP;
- não ter sido demonstrado, mediante planilha pormenorizada, os cálculos que
levaram ao montante da multa encontrada pela autoridade fiscal, prejudicando
sobremaneira a impugnação, em violação às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
- a ausência de responsabilidade dos sócios-gerentes
- por fim, pugna pela improcedência, ou a baixa dos autos em diligência para
perícia, sob pena de nulidade do processo.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-29.249 (e-
fls.77/84), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAL PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/07/2008
AIOA: 37.180.990-8 MULTA POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO/PREVIDENCIARIA.
OMISSAO DE FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5°,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de, 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06.05.99.
CÁLCULO DA MULTA
Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, deu nova redação ao
inciso IV, do artigo 32, da Lei n° 8.212/91, operando a revogação do § 5° desse
artigo, bem como a inclusão do artigo art. 32-A. Incidência da penalidade mais
benéfica ao contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 30/03/2009, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 86). O
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000549/2008-98
4
Recurso Voluntário (e-fls. 87/131) foi interposto em 17/04/2009, reiterando todos os argumentos
apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Da Obrigação Acessória
Conforme destacado anteriormente, o presente processo trata de lançamento de
obrigação por descumprimento de obrigação acessória. As obrigações principais relativas foram
objeto dos Autos de Infração de Obrigação Principal AIOP ns: 37.180.988-6, 37.180.989-4 e
37.180.987-8,
Processos
nos
14041.000550/2008-12,
14041.000548/2008-43
e
14041.000551/2008-67, que versavam sobre os valores fornecidos a título de vale transporte aos
segurados a serviço do contribuinte ora fiscalizado constam em sua folha de pagamento.
Os processos já foram julgados pelo CARF, tendo sido canceladas as atuações em
razão da Súmula CARF no. 89, vale o destaque:
Processo no. 14041.000550/2008-12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
VALE TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência
de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
(Acordão no. 2402-007.080, sessão de 13/03/2019.)

Processo no. 14041.000548/2008-43
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.433 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000549/2008-98
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
VALE TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência
de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
(Acordão no. 2402-007.079, sessão de 13/03/2019.)
Processo no. 14041.000551/2008-67
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
VALE TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência
de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
(Acordão no. 2402-007.081, sessão de 13/03/2019.)
Como reflexo dos julgamentos em questão, torna-se necessário cancelar o Auto de
Infração por descumprimento de obrigação acessória.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 143
DF CARF MF
Original